Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO.

1. Incabível a interposição de agravo de instrumento em face de despacho que nada proveu, ante a ausência de conteúdo decisório.

2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição de recurso.

3. Agravo interno não provido.